Tribunal: TJDFT
Processo: 0722547-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DA LEI N. 4.584/2011. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DA LEI 4.584/2011. EFEITOS EX TUNC. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO OU DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO ENTE DISTRITAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 1.474,76 referentes aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores.

2. A parte autora argumentou na inicial que foi admitida como professora junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, que constou irregularidades na sua folha de pagamento, que solicitou o pagamento correto e que tal requerimento administrativo foi aceito e reconhecido pela Secretaria de Educação crédito no valor de R$ 1.474,76, ainda não pago.

3. Nas suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que o valor discutido pela autora foi gerado por dispositivo legal inconstitucional, sendo ele o art. 5o, parágrafo único, da Lei distrital no 4.584/2011. Requereu o provimento do recurso para a reforma da sentença, a fim julgar os pedidos iniciais improcedentes. Contrarrazões apresentadas.

4. O caso em questão se refere a pagamento de valores derivados da correção dos índices de VPNI previstos no parágrafo único do art. 5o da Lei Distrital 4.584/2011. (ID 38330869).

5. O e. Conselho Especial do TJDFT, na ADI n. 2012.00.2.023636-5, em 26/02/2013, declarou inconstitucional, por vício formal e material, o parágrafo único do art. 5o da Lei n. 4.584/2011, que previa o reajuste dos valores incorporados e pagos a título de VPNI aos ocupantes de cargos comissionados, com efeitos ex tunc, isto é, desde a concessão do reajuste. Assim, a declaração de inconstitucionalidade de texto legal com efeitos ex tunc tem por consequência a nulidade de pleno direito do referido dispositivo desde sua origem, o qual não pode gerar quaisquer efeitos, ainda que temporários ou retroativos, sob pena de violação a Constituição. Precedente de Turma Recursal. (Acórdão n.1007274, 07301720520168070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 30/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017.

6. No presente caso, o que se discute é a retirada da atualização na forma do parágrafo único do art. 5o da Lei Distrital no 4.584/2011, determinando que fosse aplicada à VPNI o mesmo reajuste do nível de DF, CNE ou outro símbolo de correspondência remuneratório de que ela se originou. Contudo, uma vez declarado inconstitucional o referido artigo, com efeitos ex tunc, não há que se falar em direitos adquiridos para a parte autora receber eventuais diferenças decorrentes do reajuste e nem em comportamento contraditório do Ente Distrital.

7. Deve ser destacado que o caso em questão não retrata hipótese de lesão ao princípio do Venire Contra Factum Proprium, que veda o comportamento contraditório e inesperado que causa surpresa à outra parte, já que a mudança do comportamento da Administração se deu por causas justificáveis, isto é, a declaração de inconstitucionalidade do artigo que autorizava o pagamento dos valores discutidos nos autos.

8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

9. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários advocatícios em razão do provimento recursal.